Tribunal: TJPA
Processo: 0000070-81.2004.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000070-81.2004.8.14.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI

APELADO: ELIAQUIM DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAR PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EX-GESTOR MUNICIPAL. RECURSO FINANCEIRO QUE FOI INTEGRADO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA QUE IMPOSSIBILITA DE FIRMAR CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Dá análise dos autos é possível notar que os documentos de id. Num. 2159813 - Pág. 7/8 comprovam que o Município de Cachoeira do Arari estaria na situação de inadimplente junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo valor pactuado seria de R$ 310.753,00, o que demonstra a não prestação de contas.

2. Ademais, destaco que a presente ação foi ajuizada junto à Justiça Federal, contudo, essa declinou sua competência para a justiça estadual (Num. 2159814 - Pág. 5).

3. Feitas essas considerações, é cediço que as verbas transferidas à municipalidade oriundas de convênios celebrados com outros entes da federação ficam sob a responsabilidade e administração do então Prefeito Municipal, o qual deverá, inclusive, responder por eventual prejuízo constatado em decorrência de má aplicação ou de desvio em sua destinação.

4. Nesse cenário, os Tribunais Pátrios, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vêm firmando o entendimento de que o
Município
, em regra, possui
legitimidade
para pleitear
ressarcimento
ao erário na esfera judiciária estadual, especialmente em hipóteses como a dos autos, quando a Justiça Federal declina de sua competência para a Justiça Comum Estadual.

5. Trata-se, portanto, de pedido de
ressarcimento
, tem o
Município legitimidade
ativa "ad causam" para pleiteá-lo, já que os valores recebidos em razão de Convênio firmado com o Governo Federal foram efetivamente creditados e transferidos à Municipalidade, incorporando-se, portanto, ao patrimônio do
Município
.

6. Desse modo, considerando o
error in procedendo
do Juízo singular que reconheceu a ilegitimidade ativa do Município apelante, devida a anulação da sentença recorrida determinando-se o retorno dos autos do Juízo de origem para regular processamento.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da apelação cível e dar-lhe provimento e em remessa necessária, reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

14
de junho

de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO ajuizada em face do ex-prefeito municipal, Sr.
ELIAQUIM SILVA RIBEIRO.

Em síntese, segundo a inicial,
o Requerido, ex-prefeito daquele município, quando ocupante do cargo de Prefeito Municipal, recebeu do FNDE, a importância de R$ 310.753,00, recurso destinado ao Programa de Merenda Escolar e, deixou de prestar contas quanto à quantia recebida, ao passo que sequer os documentos referentes ao uso das verbas provenientes do acordo com a União foram encontrados para que a nova administração municipal pudesse realizar a prestação de contas.

Alegou que o Requerido não prestou contas dos recursos recebidos do citado órgão, estando o Município inadimplente com o referido convênio desde 31 de março de 2000 e, que, em consequência da falta de regular prestação de contas, o Município autor ficou impossibilitado de firmar convênios coma administração federal.

Pediu a procedência da Ação de Ressarcimento para que o Réu fosse condenado a recolher ao Tesouro Nacional a importância supracitada, com juros e correção monetária.

A Ação foi ajuizada originariamente na Justiça Federal, mas o Juiz declinou da competência, por entender que o interesse da União apenas se manifesta de forma reflexa, uma vez que as providências de sua alçada haverão de ser direcionadas contra a municipalidade, com quem contratou, e não contra o atual gestor.

Citado, o Requerido apresentou contestação.

Sobre a contestação apresentada o Município de Cachoeira do Arari se manifestou.

À fl. 35 foi designada audiência preliminar que não chegou a ser realizada.

À fl. 36 ID 2159869 – Pág. 3, foi deferido o pedido de expedição de ofício ao MEC feito pela parte autora, para que fossem prestadas informações sobre o referido convênio, cujos documentos pertinentes encontram-se juntados.

À fl. 70 – ID 2159870 – Pág.6, o Ministério Público requereu o prosseguimento do feito.

Em Sentença (fls.72/74 – ID 2159871), o Juízo a quo reconheceu as preliminares de ilegitimidade do Município de Cachoeira do Arari/PA e de incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar o pleito, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Quanto à ilegitimidade da parte Autora, a sentença tomou por fundamento o artigo 18, do CPC, que versa sobre a substituição processual, segundo o qual, ninguém poderia pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Nestes termos, o Município não teria legitimidade para pleitear ressarcimento de verbas federais, por versar sobre direito da União Federal.

Por conseguinte, tratando-se de recursos federais, isto é, um direito da União, somente a Justiça Federal teria competência para processar e julgar o feito.

O Requerido foi intimado quanto à sentença por meio de publicação no DJE/PA na data de 04/04/2016, conforme Certidão à fl. 76 – ID 2159871 – Pág.6.

O Requerente/Município de Cachoeira do Arari, insatisfeito com a sentença, interpôs Recurso de Apelação requerendo a anulação da sentença recorrida, devendo ser determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento.

A parte contrária não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível e a remessa necessária, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

No presente caso, entendo que assiste razão ao apelante, devendo, por isso, ser reformada a sentença impugnada.

Dá análise dos autos é possível notar que os documentos de id. Num. 2159813 - Pág. 7/8 comprovam que o Município de Cachoeira do Arari estaria na situação de inadimplente junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo valor pactuado seria de R$ 310.753,00, o que demonstra a não prestação de contas.

Ademais, destaco que a presente ação foi ajuizada junto à Justiça Federal, contudo, essa declinou sua competência para a justiça estadual (
Num. 2159814 - Pág. 5
).

Feitas essas considerações, é cediço que as verbas transferidas à municipalidade oriundas de convênios celebrados com outros entes da federação ficam sob a responsabilidade e administração do então Prefeito Municipal, o qual deverá, inclusive, responder por eventual prejuízo constatado em decorrência de má aplicação ou de desvio em sua destinação.

Nesse cenário, os Tribunais Pátrios, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vêm firmando o entendimento de que o
Município
, em regra, possui
legitimidade
para pleitear
ressarcimento
ao erário na esfera judiciária estadual, especialmente em hipóteses como a dos autos, quando a Justiça Federal declina de sua competência para a Justiça Comum Estadual.

Trata-se, portanto, de pedido de
ressarcimento
, tem o
Município legitimidade
ativa "ad causam" para pleiteá-lo, já que os valores recebidos em razão de Convênio firmado com o Governo Federal foram efetivamente creditados e transferidos à Municipalidade, incorporando-se, portanto, ao patrimônio do
Município
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA
.
AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBAS
REPASSADAS AO
MUNICÍPIO
POR MEIO DE CONVÊNIO COM O
FNDE
. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL
. 1. Nos termos do art. 109, I, da CF, a
competência
da Justiça Federal é ratione personae, exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. 2. Em regra, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio firmado com a ente federal. 3. Considerando que na subjacente
ação
civil pública por ato de improbidade administrativa não se descortina reflexo direto em interesse da União, consoante se infere dos pedidos formulados na respectiva petição inicial, deve-se manter a
competência
do Juízo de Direito da Vara de Aurora do Pará/PA. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.¿ (AgRg no CC 133.619/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 16/05/2018)
.”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - EX-PREFEITO - CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESENÇA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO - AFASTADA - VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - IRREGULARIDADES - ATO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES
. Conforme assentada jurisprudência do STJ: "Incorporam-se ao patrimônio do Município os recursos por ele recebidos em virtude de acordo ou convênio com o Governo Federal. Portanto, tem ele legitimidade para pleitear indenização ou ressarcimento dos prejuízos que lhe foram causados por suposto ato ilícito praticado por ex-Prefeito na execução do referido acordo ou convênio. Precedentes desta Corte." (REsp 885.800/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 21/11/2008. Grifei)" No caso dos autos, tem-se que, diante das irregularidades constatadas no tocante à prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Iguatama, no ano de 2004, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com evidente lesão do patrimônio público municipal, torna-se imperiosa a procedência da ação, condenando-se o ex-prefeito a ressarcir ao erário municipal o valor constante da inicial. (TJ-MG - AC: 10303060006689001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2014).”

“
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INTITULADA "AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" QUE SE REVELA VERDADEIRA AÇÃO DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. PRETENSÃO DE MUNICÍPIO EM FACE DE EX-PREFEITA. LEGITIMIDADES AD CAUSAM ATIVA E PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO.

1. Trata-se, na origem, de entitulada "ação de prestação de contas ao erário público do Município de Santana de Pirapama", movida por este mesmo ente federativo em face de ex-Prefeita, extinta sem resolução de mérito por entender o Tribunal recorrido ser caso de ilegitimidades ativa e passiva ad causam.

2. Nas razões recursais, o recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, ter havido violação aos arts. 535 do Código de Processo Civil (CPC)- uma vez que o Tribunal a quo não se manifestou a respeito de todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e nem sanou a contradição evidenciada nos aclaratórios - 11 da Lei n. 4.320/64 e 17 da Lei n. 8.429/92 - por entender que o Município é parte legítima para figurar no pólo ativo de ação de ressarcimento contra ex-Prefeito.

3. Inicialmente, não viola o artigo 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, conforme ocorreu no caso em exame.

4. Apesar de a ação ter sido nomeada como "ação de prestação de contas", a verdade é que foram prestadas contas, ainda que incorretas ou incompletas, de maneira que o que pretende a parte recorrente é obter o ressarcimento dos danos causados ao erário.

5. Aliás, a leitura atenta dos pedidos formulados na exordial revela que não houve pretensão citatória na forma do art. 915 do CPC. Bem ao revés, é explícito o pedido de ressarcimento (v. fl. 6, e-STJ).

6. Dessa forma, a qualificação da ação cede em face da realidade dos autos, manifestada através da causa de pedir e dos pedidos formulados.

7. Caracterizada a ação como de ressarcimento ao erário, aplicável a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual o Município possui legitimidade ad causam ativa para mover ação em face de ex-Prefeita (que possui, nesta esteira e a seu turno, legitimidade ad causam passiva) com pretensão ressarcitória. Precedentes
.

8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1070259/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julg. 16/02/2012, DJe 27/02/2012).
”

No mesmo sentido é o parecer ministerial, conforme trecho a seguir transcrito:

“A partir deste entendimento, concluímos que o Município de Cachoeira do Arari/PA é legítimo para pleitear em Juízo ressarcimento pelos danos causados pelo Requerido, enquanto gestor municipal, pois se mostra manifesto o interesse que possui quanto à eliminação ou minimização dos gravames causados pelo inadimplemento do convênio firmado com a União Federal, ainda que passados tantos anos.”

Desse modo, considerando o
error in procedendo
do Juízo singular que reconheceu a ilegitimidade ativa do Município apelante, devida a anulação da sentença recorrida determinando-se o retorno dos autos do Juízo de origem para regular processamento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento, para anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Em remessa necessária, sentença reformada nos lançados acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),

14
de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2021